Tribunal: TJSP
Processo: 1025728-38.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. ACOLHIMENTO PARCIAL. RETENÇÕES INDEVIDAS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. I. O autor alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem ter firmado qualquer negócio jurídico com a ré. Requereu a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. A

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. ACOLHIMENTO PARCIAL. RETENÇÕES INDEVIDAS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. I. O autor alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem ter firmado qualquer negócio jurídico com a ré. Requereu a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade do contrato apresentado pela ré e (ii) a existência de danos morais decorrentes dos descontos indevidos. III. A assinatura eletrônica no contrato não comprova a regularidade da adesão à associação, impossibilitando a validação do negócio jurídico. A restituição em dobro é devida conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Há dano moral a ser indenizado. IV. Recurso parcialmente provido. A ré deve restituir em dobro os valores descontados e pagar indenização por danos morais de R$4.000,00. Tese de julgamento: A restituição em dobro é cabível conforme precedente do C. STJ. O dano moral é caracterizado por descontos indevidos em benefício previdenciário.